Tribunal: STF
Processo: ARE 1507229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA - Pedido de apropriação de crédito acumulado de ICMS — Decurso do prazo previsto no art. 33, da Lei 10.177/98 — Atraso exacerbado que gera desvalorização do crédito — Incidência de correção monetária — Cabimento — Vedação ao enriquecimento sem causa do Fisco — Sentença de concessão da segurança confirmada — Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O art. 33 da Lei nº 10.177/98 fixa o prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos administrativos, e o § 2º prevê que caso haja complexidade na análise, o interessado será cientificado das providências até então tomadas, bem como da impossibilidade de cumprimento do prazo. [...]



    Como bem observado pelo Juízo a quo , o atraso no atendi- mento administrativo foi comprovado e não há justificativas objetivas para de- mora exacerbada, de rigor reconhecer o direito à atualização monetária do cré- dito de ICMS, em razão da depreciação financeira do direito reclamado.



    Isto porque, a FESP não comprovou a alegada complexidade na análise e de que o interessado teria sido cientificado das providências até então tomadas, bem como da impossibilidade de cumprimento do prazo.



    Ademais, após inúmeras discussões, o direito à correção de créditos escriturais foi reconhecido no julgamento do Tema nº 1.033 dos Re- cursos Repetitivos pelo STJ (REsp 1767945 de 06/05/2020) que firmou a seguinte tese: o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). [...]



    No Estado de São Paulo, a Lei Estadual n.º 10.175/1998 im- põe a aplicação da Taxa SELIC sobre os impostos estaduais pagos com atraso.



    Portanto, igual parâmetro deve ser utilizado na presente condenação de natureza tributária, cujo termo inicial é o dia seguinte em que escoou o prazo para análise do pedido administrativo incidindo até a sua efetiva transferência; ficam afastadas as alegações da FESP de falta de previsão legal, pelos motivos acima expostos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente